Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-10.2019.8.11.0036
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001619-10.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINTON LIMA BATISTA - CPF: 049.110.391-32 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PO
RT
E I
LEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E CAÇAR ANIMAL DA FAUNA SILVESTRE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 1
4
DA LEI
N.
10.826/2003
– ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
–

INACOLHIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CRIME PREVISTO NO
ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADE RECONHECIDA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO AMBIENTAL – ALEGADO
ESTADO DE NECESSIDADE
–
EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA

–

ABATE DE UM ÚNICO ANIMAL PARA
S
ACIAR A FOME DA FAMÍLIA – ABSOLVIÇÃO DECLARADA –
3
. ALMEJADA A
REVOGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – BENEFÍCIO SUPOSTAMENTE MAIS GRAVOSO QUE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO CONDENADO – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA PELO MAGISTRADO – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição pelo delito do Estatuto do Desarmamento, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas
;
e, tratando-se de
crime de mera conduta e de perigo abstrato, não se exig
e
a demonstração de ofensividade real para a sua consumação.
Ademais,

2.
Embora demonstradas a existência do fato e sua autoria, a conduta do
apelante
, consistente em transportar
um animal
que abatera, não se apresenta suficiente para afetar o equilíbrio
do ecossistema
,
eis
que a carne se destinava à alimentação de sua família
e, por certo, a co
nduta encontra amparo no inciso I do art
.
37 da Lei n. 9.605/98
, estando configurado o estado de necessidade.

3.
O benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando presentes seus requisitos legais (art. 44 do Código Penal), constitui um direito público subjetivo e como instituto de humanização da sanção penal deve ser aplicado ao condenado visando ao seu benefício, cabendo ao magistrado apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação.

3.
Recurso

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wellinton
Lima Batista
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001619-10.2019.8.11.0036
, pelo Juízo da Vara
Única
da
Comarca de
Guiratinga
-MT,
condenando-o pela prática dos crimes de
po
rt
e i
legal
de arma de fogo
e matar espécime da fauna silvestre
, capitulados no a
rt. 1
4
,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e art.
29
,
§4º, III
, da Lei n. 9.605/1998
,

respectivamente,
à
s
pena
s
de
2
(
dois
) ano
s de reclusão
e
9
(
nove
) meses de detenção, em regime
aberto
;

e

15
(
quinz
e) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo
as

sanções

corpóreas

sido
substituída
s
por duas restritivas de direitos,
a serem fiscalizadas pelo juízo das execuções penais
.

O apelante
, por intermédio das razões
que se encontram
no ID
116933999
,
postula a sua absolvição

da prática d
os crimes pelos quais foi condenado
,

sob alegação de que está acobertado por uma excludente de ilicitude,
qual seja: o
estado de necessidade
.

E
, subsidiariamente,
a redução das penas pecuniária e de multa aplicadas
, ou
, alternativamente, que
sejam mantidas as penas privativas de liberdade que
são
mais favor
áveis
,
em razão de sua incapacidade financeira.

Nas contrarrazões encontradiças no
ID
116934006
, o Ministério Pú
blico colima
o desprovimento
d
o

vertente

recurso
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
120255965
6
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID
11693394, p. 2/4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos de inquérito policial em epígrafe, que no dia 26/07/2019, por volta das 00h:10min, na Avenida Pará,
o denunciado portava arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como matou espécime da fauna silvestre nativa sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente
, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl.08.

Conforme consta, a guarnição da Polícia Militar desta urbe, estava em rondas pela Avenida Pará, ocasião onde avistou o veículo Ford Corcel II Luxo, de placa JYG-2474, momento em que foi dada ordem de parada.

Na ocasião, os policiais realizaram revista veicular, onde fora encontrada uma banda de animal silvestre aparentando ser Paca, além da cabeça e miúdos do animal, que o indiciado confessa ter abatido.

Em continuidade na busca veicular localizou-se um Rifle calibre 22 da marca CZ BRNO MOD2 de Fabricação
Made
In
Czechoslovakia
e uma bolsa pequena de cor verde contendo 51 munições intactas do mesmo calibre da arma, conforme termo de exibição e apreensão de fl.08, sendo armamento e munições plenamente eficientes, nos termos do Laudo Pericial de fls. 34/37.

Em seguida, diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao suspeito, e encaminhado ao CISC para registro da ocorrência.

[
...]

Negritos

no

original

Do pedido de absolvição do crime de po
rt
e i
legal
de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 1
4
,
caput
, da Lei n. 10.826/03)

A

materialidade do crime de po
rt
e i
legal
de arma de
fogo e munições de
uso permitido narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID 116933994, p. 6);
boletim de ocorrência (ID
116933994, p. 7/9
); auto de
exibição e
apreensão (ID
116933994, p. 13
);
l
audo
p
ericial em
arma de fogo (ID
116933994, p
.
42/45
), indicando que se trata de 1 (um)
rifle (cano longo)
, calibre
.22
, número de série aparente
45493
, de uso permitido, com potencialidade lesiva, sendo eficiente para realizar disparos
e, mais 51 (cinquenta e um) cartuchos de munição de calibre .22
, s
endo 30 (t
r
inta)
deles
da marca
winchester
, e 21 (vinte e um) da marca
aguila
.

A autoria delitiva
está
comprovada pelos depoimentos dos policiais militares
Cristiano

Fernando Pereira de Souza e Gustavo Nunes de Oliveira
,
os quais narraram que
, em procedimento de rotina, procederam à abordagem do
apelante
na via pública e ao revistarem o interior do veículo por ele conduzido puderam encontrar parte de um animal silvestre, aparentemente uma paca, e também uma arma de fogo, tipo rifle
e 51 (cinquenta e uma)
munições intactas, calibre .22
(ID 116933992)
.

O
apelante, por sua vez, nas duas oportunidades em que foi interrogado afirmou que ganhou a arma de seu avô e a possuía há anos, esclarecendo, ainda, que estava com
o artefato
em seu veículo no dia e local em que foi abordado pelos policiais militares (
IDs
116933994, p. 18 e 116933992)
.

Por conta disso, impõe-se reconhecer, a tipicidade da conduta atribuída ao apelante, pois, como se sabe, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é plurinuclear,

condição que permite que seja perpetrado de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero porte ou transporte de arma de fogo sem a devida autorização, porquanto o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior, quais
sejam, portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, ainda que isoladamente, configuram o crime analisado no vertente apelo.

Vê-se, pois, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa
à
tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

Se isso não bastasse, o auto de exame de eficiência de arma de fogo, encartado
nestes
autos, apontou que a arma de cano longo, calibre .22 apreendido era capaz de produzir tiros, mostrando-se, portanto, eficiente para causar lesão ou a morte de outrem.

Ademais, é i
nconsistente a alegação
genérica
de porte de arma por estado de necessidade,
eis que
a excludente
de ilicitude invocada pela defesa técnica
exig
e
, para
o
seu reconhecimento, a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inevitável, o que não fora demonstrado no caso em análise.

Diante do exposto, está
induvidosa a prática do crime de po
rt
e i
legal
de arma de fogo e munições de uso permitido por parte do apelante, sendo de rigor a manutenção de sua condenação
por essa imputação
.

Do pedido de absolvição do crime de ma
ta
r
espécime da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização
(art.
29
, da Lei n. 9.605/1998)

O
apelante foi condenado
, também, por ter infringido
o art
.
29, §
4
º, III, da Lei n. 9.605/98,
porquanto
, no dia 2
7
de
julho
de 201
9, estava transportando em seu veículo
uma
paca abatida, espécime
da fauna silvestre,
a
qua
l
teria caçado sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Embora certa a ocorrência do fato e sua autoria, consoante se depreende do
auto de prisão em flagrante delito (ID 116933994, p. 6); boletim de ocorrência (ID 116933994, p. 7/9); auto de exibição e apreensão (ID 116933994, p. 13)
;
do
s
depoimento
s
do
s
policia
is militares que abordaram o apelante
, bem como da
sua
confissão, judicial e extrajudicial,

deve
ele
ser absolvido da prática do ilícito ambiental
.

Is
s
o porque presente
, de fato,
a excludente da ilicitude do estado de necessidade, prevista no
s

art
s
.
23, I,
e
24, do Código Penal, e repetida na lei especial, consoante se infere do inciso I do art
.
37 da Lei n. 9.605/98, que expressamente dispõe que
não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família
.

Além disso,
depreende-se
destes
autos que o apelante,
pessoa simples, que
à época do delito declarou estar desempregado
, confirmou ter cassado o anima
l
que transportava,
esclarecendo que o fez
para o consumo
de sua família, eis que afirmou estar passando por dificuldade financeira
, versão que manteve desde a fase policial
, conforme se infere de seus depoimentos
às
autoridades policial e judicial
(
IDs
116933994 e 116933992).

O s policia is militar es inquirido s
em juízo,
igualmente, declararam que na oportunidade da abordagem ao apelante, em revista veicular foi encontrad
o
apenas um animal abatido
,
aparentemente, uma paca
, relatando, ademais,
que o
apelante
admitiu ter caçado o animal que transportava
.

D
estarte, d
a análi
se da prova colhida
nestes
autos, vê-se
que a conduta do
apelante
não
chegou a causar dano relevante ao ecossistema e, bem assim, não
se apresenta suficiente para afetar o equilíbrio da natureza, mormente em sendo a carne da caça destinada à alimentação de uma família.
Releva ponderar
,
ainda
,
que a finalidade da Lei n. 9.605/98 é punir os grandes degradadores do meio ambiente, situação
na qual
,
evidentemente
,
o
recorrente
não se enquadra,
eis que

abateu

um único
animal para a subsistência própria
e de sua família
.

Se isso não bastasse,
a
o
abatimento de animal silvestre que não afete potencialmente o meio ambiente e não coloque em risco a função ecológica da fauna
, é
possível a aplicação do princípio da insignificância, na medida a conduta não alcança relevância jurídica, como sói ser a hipótese, eis que
não está dotada de grande ofensividade e sua ação não ofereceu perigo, não se podendo considerar o comportamento como altamente reprovável.

É imperioso deixar registrado,
além do mais
, que
a aplicação do princípio da insignificância não
implica
a impunidade do agente que praticou a conduta
, sendo certo que a
aplicação do postulado da insignificância aos delitos
de natureza
ambiental contribui para impedir uma intervenção judiciária desproporcional aos objetivos pretendidos pela norma penal, incumbindo ao Estado
utilizar-se de
outros recursos para alcançar a
preservação do meio ambiente
, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação do insurgente pela prática do crime ambiental.

Por outro prisma, não tem qualquer consistência o pleito visando a retificação da sentença condenatória para seja
afastada
a substituição das
penas privativas

de liberdade por restritivas de direitos realizada pelo juízo de primeiro

grau, ao argumento de que o refer
ido benefício é mais gravoso ao
apelante do que as sanções corpóreas que foram aplicadas
a sua pessoa.

De fato, não se pode negar que a substituição da pena, quando presentes seus requisitos legais, previstos no art. 44 do Código Penal, constitui um direito público subjetivo e como instituto de humanização da sanção penal deve ser aplicado ao condenado visando ao seu benefício, cabendo ao magistrado tão somente a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação.

Contudo, em razão do seu caráter facultativo, é oportunizado ao condenado decidir se aceita ou não o benefício, cuja recusa somente poderá ser feita no momento adequado, qual seja, quando da realização da audiência admonitória.
Por conta disso,
é imperioso que se reconheça a inviabilidade da revogação do benefício concedido ao apelante, neste momento, visto que, somente após o trânsito em julgado da condenação
dele
, bem como a designação da audiência admonitória pelo juízo das execuções penais, é que poder
á
renunciar à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento das penas corpóreas.

A propósito, acerca do tema,
eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO FAMILIAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. SÚMULA 588/STJ.
DESPROPORCIONALIDADE DO SURSIS ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Malgrado a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do CP proíbe a conversão da pena corporal em restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Nos moldes da Súmula 588/STJ, "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". 4.
O cumprimento da pena privativa (3 meses de detenção) ou das condições
do sursis
da pena depende de escolha exclusiva do réu. Tratando-se de benefício facultativo, caso o paciente entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório
.
5. Writ não conhecido.
(STJ

HC 455.692/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe
31/10/2018).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Wellinton
Lima Batista
,
para o fim de absolvê-lo da prática do delito ambiental descrito na denúncia,
mantendo inalterad
os os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022